Tribunal: TJMT
Processo: 1042802-39.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042802-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KALIL RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 052.778.421-44 (RECORRENTE), ANSELMA SANTANA DE OLIVEIRA PENHA - CPF: 631.822.111-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada por consumidor, proprietário de imóvel destinado à locação por temporada, em razão da interrupção no fornecimento de energia elétrica, ocasionando o cancelamento de reservas e prejuízos financeiros. A sentença condenou a ré ao ressarcimento a título de dano material e condenação a título de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se a interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil da concessionária;
(ii) estabelecer se os valores arbitrados a título de danos materiais e morais devem ser mantidos ou reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária de energia elétrica responde
objetivamente
pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, independentemente de culpa.

4.

Para eximir-se da responsabilidade, deve comprovar a ocorrência de alguma das excludentes do § 3º do art. 14 do CDC (culpa exclusiva do consumidor, fato de terceiro ou caso fortuito/força maior), ônus do qual não se desincumbiu.

5.

A simples alegação genérica de eventos climáticos não constitui prova suficiente de caso fortuito ou força maior.

6.

A
Resolução nº 1000/2021 da ANEEL
, em seu art. 362, IV, prevê o prazo máximo de
24 horas
para religação normal em área urbana. A interrupção que excede amplamente o limite normativo configura
falha na prestação do serviço essencial
.

7.

O dano material restou comprovado mediante a apresentação de comprovantes de reservas canceladas no valor de R$ 518,40.

8.

O dano moral decorre da privação prolongada de serviço essencial e da repercussão negativa para a atividade de locação por temporada, superando o mero aborrecimento cotidiano.

9.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se
razoável e proporcional
, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a parte reclamada ao ressarcimento do valor de R$ 518,40 (quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos), que deverá ser atualizado monetariamente, a partir do evento danoso, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil, e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à Selic, deduzido o IPCA, em conformidade com o previsto no art. 406 e § 1º do Código Civil; e

CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à Selic, deduzido o IPCA, em conformidade com o disposto no art. 406 e § 1º do Código Civil.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”

O processo teve origem em ação indenizatória proposta pelo recorrido, proprietário de imóvel destinado à locação por temporada através da plataforma Booking, que alegou ter ficado sem fornecimento de energia elétrica por 6 (seis) dias consecutivos, de 13 a 18 de maio de 2025, o que resultou no cancelamento de reservas previamente agendadas.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando caso fortuito/força maior como excludente de responsabilidade. Argumenta que não há evidências de que o autor tenha permanecido por 24 horas ininterruptas sem energia elétrica e que as interrupções ocorreram de maneira inesperada devido a eventos climáticos. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção integral da sentença, destacando que a própria recorrente reconheceu a interrupção do fornecimento de energia no período informado, não tendo comprovado a data efetiva do restabelecimento do serviço.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1042802-39.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Kalil Rodrigues de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Pois bem. A interrupção no fornecimento de energia na unidade consumidora é fato incontroverso, visto que é reconhecido pela recorrente em sua contestação.

No caso em análise, a reclamada limita-se a alegar que tal interrupção decorreu de caso fortuito ou força maior, sem, contudo, comprovar de forma específica a ocorrência de eventos climáticos extraordinários que justificassem a demora no restabelecimento do serviço.

Conforme bem destacado na sentença recorrida, a recorrente
"reconhece ainda que houve atendimento referente à ausência de energia na data de 13/05, contudo deixa de comprovar o restabelecimento do fornecimento após esse chamado, sequer relatando qual teria sido tal data".

Verifica-se que o recorrido apresentou protocolos de atendimento referentes ao período informado que não foram impugnados especificamente pela recorrente, o que corrobora a versão de que o fornecimento de energia permaneceu interrompido por período superior ao razoável.

A recorrente, como concessionária de serviço público essencial, está sujeita ao regime de responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores. Para eximir-se dessa responsabilidade, deveria a ré comprovar a ocorrência de uma das excludentes previstas no §3º do referido artigo, o que não foi feito.

No caso, ainda que se admita a possibilidade de interrupções no fornecimento de energia por razões técnicas ou de segurança, a Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, em seu art. 362, IV, estabelece o prazo máximo de 24 horas para religação normal de instalações localizadas em área urbana.

No caso dos autos, a interrupção perdurou por aproximadamente 6 (seis) dias, período superior ao estabelecido pela norma regulamentar, sem que a recorrente tenha demonstrado a impossibilidade técnica de restabelecimento do serviço em prazo menor.

A alegação genérica de caso fortuito ou força maior, sem a devida comprovação de eventos climáticos extraordinários ou de outros fatores que impossibilitassem o restabelecimento do serviço dentro do prazo regulamentar, não é suficiente para afastar a responsabilidade da concessionária.

Quanto aos danos materiais, restou comprovado nos autos que o recorrido teve que cancelar reservas previamente agendadas para o período de 13 a 16 de maio de 2025, no valor de R$ 518,40, conforme documentação anexada à inicial.

No que se refere aos danos morais, a interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, por período superior ao estabelecido pela norma regulamentar, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável, especialmente considerando que o imóvel era destinado à locação por temporada, o que afetou a reputação do recorrido como locador.

O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar o ofendido e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor.

Assim, pela análise das provas, entendo que a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO–LHE PROVIMENTO.
Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025